Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-83.2021.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000999-83.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RAILMA ALVES RIBEIRO - CPF: 001.999.801-52 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, VENCIDO O RELATOR. Dr. Sebastião de Arruda Almeida - Relator: Nego provimento ao recurso da reclamante e dou parcial provimento ao recurso da reclamada. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto- -1º vogal: Peço vênia para negar provimento ao recurso da recurso da reclamada, mantendo a devolução em dobro. Dr. Marcelo Sebastião Moraes - 2º vogal: Acompanho a divergência.

E M E N T A

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA INDEVIDA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DE ENERGISA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE RAILMA ALVES RIBEIRO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ENERGISA S.A. ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente pela parte recorrida, no importe R$1.338,82 (hum mil e trezentos e trinta e oito reais e centavos), á título de repetição do indébito, declarando ainda, abusivas as cobranças referentes outubro e dezembro/2020 e Janeiro e Fevereiro/2021, determinando o refaturamento das referidas faturas com base na média mensal
de R$65,71 (
sessenta e cinco reais e centavos)/mensal, condenando a parte recorrente ENERGISA S/A ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA S.A.

1.1.
Ausência de conduta ilícita.

1.2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

1.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

1.4.
Do prequestionamento.

1.5.
Da repetição do indébito

2. Das razões recursais da parte recorrente RAILMA ALVES RIBEIRO.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente
RAILMA ALVES RIBEIRO,
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA S/A:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida ENERGISA S/A .

1.1. Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal

2.1.

1.

Ausência de conduta ilícita
.

Pois bem, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que a recorrente se fundamenta na alegação de que as cobranças foram realizadas de acordo com resolução da Aneel, todavia,
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte empresa recorrente foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciada nos autos a cobrança indevida de valores acima do contratado e previsto no termo de confissão de dívidas.

Saliento que, eventual desorganização administrativa da empresa recorrente, não pode ser debitada a cargo do consumidor, que é a parte mais frágil dessa relação comercial.

2.

Ausência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
d
a interrupção dos serviços, em razão do inadimplemento de cobrança questionada administrativamente,
e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve
reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar o problema na esfera administrativa
, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição, transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deste feita, verificada a ocorrência conduta ilícita por parte da recorrente; o dano à parte recorrida; e o nexo de causalidade entre ambos; surge o dever de indenizar.

Por derradeiro, consigno que é devida a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa recorrente,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

1.3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, serão discutidas, no tópico 2.1.

1.4.

Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

1.5.

Da impossibilidade de condenação por repetição do indébito em dobro – Da ausência de má-fé.

Entendo que merece acolhida tal tese recursal, pois que, deverá ocorrer na forma simples (R$ 669,41), diante da ausência de constatação de má-fé na conduta da parte recorrente.

2.
Das razões recursais da parte recorrente RAILMA ALVES RIBEIRO.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Nesse ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
RAILMA ALVES RIBEIRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO e
conheço do recurso de
ENERGISA S/A
E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado, devendo ocorrer na forma simples
(R$ 669,41)
, em virtude dos fatos registrados nos autos,

mantendo-se quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor da recorrente RAILMA ALVES RIBEIRO, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022